Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Execução penal. Contraditório. Liberação antecipada. Prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Requisitos.
1 - Não há afronta ao contraditório e ao devido processo legal se demonstrado que representante do Ministério Público teve ciência e não recorreu de decisão proferida em pedido de providências, na qual foi concedido benefício ao apenado.
2 – Sendo o crime de roubo de natureza eminentemente patrimonial e não tendo havido, no caso concreto, ofensa à integridade física da vítima, não incide o impedimento previsto no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, para concessão, ao apenado, de benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
3 – Agravo não provido.